Tribunal: TJES
Processo: 0004288-51.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desacato; Resistência
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004288-51.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAQUEL BALESTRERO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR CONVOCDO: LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004288-51.2022.8.08.0024

APELANTE:

RAQUEL BALESTRERO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. ART. 329 DO CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Raquel Balestrero dos Santos contra sentença proferida pela 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que a condenou à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime de resistência (art. 329 do Código Penal), por ter agredido policial militar durante atendimento a ocorrência em supermercado, utilizando a porta da viatura para atingir a agente pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; (ii) estabelecer se a conduta da apelante é atípica por ausência de dolo específico; (iii) determinar se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal por suposta fundamentação genérica e ocorrência de bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O depoimento de policiais militares, prestado em juízo sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo e é dotado de presunção de veracidade, quando coerente e harmônico com os demais elementos probatórios, podendo fundamentar a condenação.

O relato policial é corroborado por testemunha civil que descreve o estado alterado e agressivo da ré, reforçando a consistência do acervo probatório.

O crime de resistência configura-se quando o agente opõe-se à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, sendo suficiente a vontade consciente de impedir ou dificultar a atuação estatal; a conduta de utilizar a porta da viatura para atingir policial evidencia dolo específico.

A pena-base acima do mínimo legal é mantida quando o magistrado utiliza fundamentação concreta, indicando motivos, circunstâncias e consequências do crime que extrapolam o núcleo típico, inexistindo bis in idem.

A utilização de veículo oficial como instrumento de agressão, a ocorrência em via pública e o tumulto gerado justificam a exasperação da pena-base.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Depoimentos de policiais militares, prestados em juízo e harmônicos com o restante das provas, constituem fundamento suficiente para embasar condenação criminal.

O crime de resistência do art. 329 do Código Penal exige oposição mediante violência ou ameaça, sendo caracterizado quando o agente, de forma consciente, dificulta ou impede a atuação policial.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando o juiz fundamenta concretamente a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que extrapolam o tipo penal, sem configuração de bis in idem.

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0000134-07.2023.8.08.0007, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 19.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA

CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0004288-51.2022.8.08.0024

APELANTE:

RAQUEL BALESTRERO DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no relatório, trata-se
de recurso de Apelação Criminal

interposto por
RAQUEL BALESTRERO DOS SANTOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que a
condenou
pela prática do crime tipificado no
artigo 329 do Código Penal (Resistência)
, fixando-lhe a pena de
01 (um) ano de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Segundo a denúncia, em 21 de maio de 2022, policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de desordem em um supermercado em Vitória/ES.

Após ser orientada a se retirar do local, a ré teria retornado em direção à viatura e passado a desferir chutes contra o veículo.

No momento em que a policial militar Isis Estevam tentou desembarcar para contê-la, a ré teria utilizado a porta da viatura para atingir o corpo da militar, fechando-a com força repetidas vezes.

A instrução processual contou com o depoimento do Policial Militar Antônio Augusto dos Santos Rodrigues, que presenciou as agressões, e da testemunha civil Alessandro Vieira dos Santos, segurança do estabelecimento, que confirmou o estado de alteração e agressividade verbal da ré.

A Defesa, em suas razões, pleiteia a reforma da sentença visando: i) a

absolvição por insuficiência probatória
, alegando que os depoimentos são frágeis e contraditórios;
ii) a

atipicidade da conduta por ausência de dolo específico
, argumentando que a reação da ré foi um reflexo instintivo decorrente de seu estado emocional alterado;
e iii) s
ubsidiariamente, a
redução da pena-base
ao mínimo legal, sustentando que a fundamentação utilizada foi genérica e que houve
bis in idem
, pois os elementos valorados seriam inerentes ao próprio tipo penal.

O Ministério Público de primeiro grau e a douta Procuradoria de Justiça Criminal apresentaram contrarrazões e parecer, respectivamente, pugnando pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso, mantendo-se a sentença condenatória em sua integralidade.

É
o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos,
conheço do recurso
e passo à análise do mérito.

Da m
aterialidade e autoria.

A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas.

O depoimento do Policial Militar Antônio Augusto dos Santos Rodrigues foi linear e consistente, narrando que a ré investiu ativamente contra a guarnição, utilizando a porta da viatura como instrumento de agressão contra a militar Isis Estevam.

É cediço que o depoimento de agentes públicos, colhido sob o crivo do contraditório, goza de presunção de veracidade e constitui meio de prova idôneo para lastrear a condenação, especialmente quando em harmonia com as demais provas, conforme jurisprudência
deste e. Tribunal:

“
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
.” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

No caso em tela, o relato policial é corroborado pela testemunha civil Alessandro Vieira dos Santos, que validou a descrição do comportamento agressivo e descontrolado da ré no local dos fatos.

A tese defensiva de ausência de dolo por "reação instintiva" não prospera.

O crime de resistência (art. 329, CP) configura-se pela oposição mediante violência ou ameaça à execução de ato legal. A conduta de retornar deliberadamente à viatura para agredir a policial com a porta do veículo extrapola qualquer conceito de mera resistência passiva ou reflexo emocional, evidenciando a vontade consciente de obstruir a atividade policial.

Nesse sentido, colaciono julgado deste
Egrégio Tribunal de Justiça (TJES)
:

"A configuração do crime de resistência (art. 329 do CP) exige oposição à execução de ato legal mediante violência ou ameaça, circunstância corroborada pelos relatos dos agentes públicos quanto à necessidade de imobilização e algemação do réu." (TJES. Apelação Criminal n. 0000134-07.2023.8.08.0007. 2ª Câmara Criminal. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo. Julgado em 19/08/2025).

Da dosimetria da pena
.

Quanto à fixação da pena-base em 01 (um) ano de detenção, entendo que a exasperação foi devidamente fundamentada pelo juízo
a quo
.

Não se verifica
bis in idem
, pois o magistrado sentenciante apontou circunstâncias que extrapolam o tipo penal básico:

Motivos:

a
ré agiu para impedir a atuação policial em face de comportamento desordeiro prévio.

Circunstâncias:

a
agressão foi praticada com o uso de um veículo oficial como arma, em via pública e à luz do dia, em local de grande circulação.

Consequências:

a
conduta gerou lesão física efetiva na policial e causou tumulto e insegurança em local público.

A necessidade de conter a oposição ativa, que gera prejuízo concreto à Administração Pública e riscos à integridade dos agentes, justifica a manutenção da pena acima do mínimo legal.

Ante o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)